Tribunal: STF
Processo: RE 96615
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-02
Data de publicação: 1983-12-02

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. COMPENSAÇÃO DE PREJUIZOS. RESERVAS OU LUCROS
SUSPENSOS (EXISTÊNCIA). DECRETO 58.400, ART-247.
E RAZOAVEL A INTERPRETAÇÃO DADA AO ART-247 DO R.I.R. NO SENTIDO DE
QUE A SIMPLES EXISTÊNCIA DE FUNDOS DE RESERVAS OU LUCROS SUSPENSOS
IMPEDE A COMPENSAÇÃO DOS PREJUIZOS FISCAIS COM OS LUCROS APURADOS,
NÃO IMPOTANDO A OCASIAO EM QUE FORAM CONSTITUIDOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.